Tribunal: TJDFT
Processo: 0721520-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0721520-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AJR SECURITIZADORA S/A AGRAVADO: PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - EPP, PAULO ALVES CORDEIRO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por AJR SECURITIZADORA S/A, parte autora, contra a r. decisão interlocutória proferida pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga que, nos autos de execução de título extrajudicial de no 0718220-17.2020.8.07.0007, requerido em face de PLANALTO INDUSTRIA E COMERCIO DE BEBIDAS LTDA. PAULO ALVES CORDEIRO, indeferiu o pedido de consulta ao SNIPER e a utilização da modalidade “teimosinha” do SISBAJUD. A decisão interlocutória indeferiu o pedido de utilização do SNIPER por considerar que a ferramenta ainda não estaria plenamente integrada a este tribunal e por considerar que a base de pesquisa do referido sistema não seria mais abrangente do que aquela contida nas pesquisas já realizadas no processo. De outra senda, a decisão indeferiu a utilização da modalidade “teimosinha” do SISBAJUD por reputar que a busca reiterada de ativos financeiros, embora automática, seria responsável pela geração de um número excessivo de protocolos, fato que tornaria sua operacionalização tão demorada quanto a realização de uma busca individual por dia. Em suas razões, a parte recorrente alega que a decisão foi contrária a jurisprudência recente desta corte, pelo que caberia sua reforma, tendo em vista o princípio da isonomia. Nesse sentido, requer a concessão de tutela antecipada e, no mérito, que seja reformada a decisão para que deferida a realização das pesquisas patrimoniais em questão. Preparo devidamente recolhido (ID 47356833). É o breve relatório. DECIDO. Conforme preceituam os arts. 932, II e 1.019, I do CPC, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase de cognição sumária está restrita ao pedido de concessão de tutela antecipada, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Verifico estarem presentes os requisitos para concessão da tutela antecipada recursal. Conforme informado pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) é uma ferramenta que agiliza a pesquisa patrimonial ao centralizar e cruzar informações de diversas bases de dados abertas e fechadas em um único local. Os resultados são exibidos na forma de grafos (que evidenciam as relações patrimoniais, societárias e financeiras entre pessoas físicas e pessoas jurídicas), painéis e tabelas. A partir do cruzamento de dados e informações de diferentes bases de dados, o SNIPER destaca os vínculos entre pessoas físicas e jurídicas de forma visual (no formato de grafos), permitindo identificar relações de interesse para processos judiciais de forma mais ágil e eficiente. Nessa ferramenta é possível a consulta à diversas bases de dados, inclusive com maior alcance que o INFOJUD. Considerando que, diferente do que pontuou o juízo, o sistema já se encontrado implementado neste Tribunal e que possui um mecanismo de pesquisa em banco de dados mais eficiente que os sistemas já consultados pelo agravante na origem, inexistem motivos para indeferir a sua consulta. Nesse sentido, cito precedente desta 5a Turma Cível: Órgão 5a Turma Cível Processo N. AGRAVO DE INSTRUMENTO 0738766-46.2022.8.07.0000 AGRAVANTE(S) EDINAMAR RODRIGUES ABREU AGRAVADO(S) ACACIO COSTA SILVA FILHO Relatora Desembargadora ANA CANTARINO Acórdão No 1662921 AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONSULTA. SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL E RECUPERAÇÃO DE ATIVOS. SNIPER. FERRAMENTA DISPONÍVEL PARA UTILIZAÇÃO PELOS MAGISTRADOS NO ÂMBITO DO TJDFT. COOPERAÇÃO. EFETIVIDADE. DEFERIMENTO. 1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1662921, 07387664620228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 8/2/2023, publicado no DJE: 28/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Do mesmo modo, não há razão para o indeferimento da utilização da modalidade “Teimosinha” do SISBAJUD. O CNJ, para fins de aumentar a efetividade das demandas judiciais, agregou no SISBAJUD a repetição programada de ordens de bloqueio, conhecida por “teimosinha”. A referida ferramenta desponta como uma forma de tentar aumentar o êxito das ordens de penhora de dinheiro em conta de réus ou executados, porque, de forma automatizada pelo próprio sistema, tenta alcançar o valor total do bloqueio dentro de um período estabelecido. Assim sendo, o deferimento da utilização do sistema SISBAJUD para a realização de pesquisa de forma reiterada visa assegurar a rápida tramitação processual e a efetividade do processo executivo. No mais, consoante disposto no art. 835 do CPC, a penhora de bens deve ser realizada preferencialmente em dinheiro, sendo assim, o sistema SISBAJUD, na forma reiterada, é o meio mais efetivo para buscar a penhora de dinheiro. No presente caso, a princípio, o indeferimento da ferramenta contraria os princípios da cooperação e da economia processual. Isso porque, nos termos da jurisprudência reiterada desta corte, se revela descabida a negativa da utilização do sistema com base nas dificuldades inerentes ao seu funcionamento. Dessa forma, reputo restar presente o requisito da probabilidade do direito no que tange a ambos os pedidos. O requisito do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também está presente, pois a tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis do devedor leva ao início da prescrição. Caso seja deferida a tutela antecipada, há possibilidade de que não se inicie tal prescrição. Por derradeiro, não é demasiado lembrar que o art. 6o do CPC previu expressamente o princípio da cooperação, de modo que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha a solução do processo com efetividade e em tempo razoável. Nesse sentido, não só as partes devem colaborar entre si e com o juiz, mas também deve haver colaboração do juiz com as partes. Logo, não há razão para o Judiciário não cooperar com o exequente no intuito de fazer uso das ferramentas que almejam dar maior efetividade ao processo bem como entregar a satisfação do direito de crédito do exequente. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR para determinar a realização de consulta ao sistema SNIPER e a utilização da modalidade “Teimosinha” do SISBAJUD, a fim de verificar se o agravado possui bens penhoráveis em seu nome. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, II, do CPC. Oficie-se o juízo prolator da decisão agravada, comunicando-o da presente decisão, dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 20 de junho de 2023